Tribunal: TJBA
Processo: 8014919-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014919-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RONALDO FERREIRA BARRETO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO CONTEMPORÂNEO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ronaldo Ferreira Barreto, pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 211, do Código Penal, por duas vezes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. 2. Na data designada para a sessão plenária (02.03.2026), o Juízo a quo acolheu pedido de adiamento formulado pela Defesa em 25.02.2026, com anuência do Ministério Público, em razão de internação hospitalar do Paciente desde 04.02.2026, decorrente de procedimento neurocirúrgico de emergência. Na mesma ocasião, decretou a prisão preventiva, com fundamento nos prejuízos logísticos e financeiros causados ao Estado pelo adiamento e na alegação de que a hospitalização não havia sido esclarecida pela Defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se os fundamentos invocados na decisão combatida preenchem os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão preventiva constitui medida cautelar de natureza excepcional, somente admissível quando concretamente demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e a insuficiência das medidas alternativas elencadas no art. 319, do mesmo diploma. 5. Os requerimentos de prisão preventiva formulados pelo Ministério Público nos anos de 2018 e 2022 não guardam contemporaneidade com o momento da decretação da custódia (março de 2026), tendo sido exarados em contexto fático diverso, inclusive antes da citação pessoal do Paciente. Para o ato específico da sessão plenária, o Parquet limitou-se a anuir ao pedido de adiamento, sem formular novo requerimento de segregação cautelar. 6. O decreto prisional fundamenta a necessidade da medida extrema nos prejuízos financeiros e logísticos que o adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri causou ao Estado, bem como na alegação de que a hospitalização do Paciente não foi esclarecida pela Defesa. Todavia, tais circunstâncias examinadas isolada ou conjuntamente não preenchem os requisitos taxativos do art. 312, do CPP. 7. A internação hospitalar involuntária não configura tentativa de fuga, fraude processual ou ameaça à ordem pública. Ademais, a Defesa lastreou o pedido de adiamento da sessão plenária em declaração de atendimento médico e fotografias comprovando o internamento do Paciente. Esta documentação foi posteriormente corroborada por ofício da unidade hospitalar, que atestou o internamento e a realização de intubação do Paciente em sala vermelha, afastando qualquer suspeita de manobra protelatória e evidenciando que a ausência decorreu de força maior. 8. O comportamento processual do Paciente ao longo da instrução demonstra boa-fé, eis que compareceu a todas as três audiências de instrução e julgamento realizadas após sua citação e, mesmo após a pronúncia que lhe garantiu o direito de recorrer em liberdade, dirigiu-se ao cartório por duas ocasiões para manter seu endereço atualizado, elidindo qualquer indício concreto de intenção de se furtar à aplicação da lei penal. 9. Diante da ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea do decreto prisional, as medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319, I e IV, do CPP, revelam-se suficientes e proporcionais para vincular o Paciente ao processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente concedida, para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-a pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I e IV, do CPP, consistentes em: comparecimento mensal perante o Juízo de origem e proibição de ausentar-se da comarca sem comunicação prévia ao Juízo. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 211; CPP, arts. 282, § 4º, 312, 313 e 319, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n° 174619 ES 2022/0397567-9, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/04/2023. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8014919-32.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente Ronaldo Ferreira Barreto e, como Impetrado, o Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.